Tribunal: STF
Processo: HC 231315
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 15, grifei):



    PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITO. AUTORIDADE COM PRERROGATIVA DE FORO NO STJ. QUESTÃO DE ORDEM. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE LAVAGEM DE DINHEIRO E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, II, III E VI, E NO ART. 320, AMBOS DO CPP. ART. 282, I E II, DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRORROGAÇÃO DAS MEDIDAS EM VIGOR. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. 1. Cuida-se de petições incidentais apresentadas pela autoridade policial e pelo MPF, nas quais postulam a prorrogação das medidas cautelares previstas no art. 319, II, III e VI, e no art. 320, ambos do CPP. 2. Inquérito instaurado para apurar a possível existência de organização criminosa complexa, caracterizada pela divisão de tarefas e dotada de aparato operacional dividido em núcleos, que teria se instalado no Poder Executivo do Estado do Acre e, de forma orgânica e estruturada, supostamente tem causado graves prejuízos ao erário, locupletamento de servidores públicos e agentes políticos e danos sociais acentuados à população daquela unidade da federação. 3. Consoante delineado pelos órgãos de persecução penal, permanecem hígidos os motivos que respaldaram a decretação das medidas cautelares diversas da prisão determinadas, em decisão unipessoal, no mês de março do corrente ano. 4. Presença do fumus comissi delicti, ante os elementos indiciários de prática delitiva colhidos contra os investigados e pessoas jurídicas utilizadas pela suposta organização criminosa com o escopo de, possivelmente, dissimular a eventual origem ilícita dos recursos desviados do erário e viabilizar que o esquema criminoso seja retroalimentado. 5. Indícios coletados em março deste ano, quando da deflagração da fase ostensiva da investigação, que denotam a contemporaneidade das supostas práticas delitivas apuradas. 6. Medidas cautelares prorrogadas por 180 (cento e oitenta) dias.



    Buscam os impetrantes, em suma, a revogação das medidas cautelares pessoais impostas ao paciente - em especial, a proibição de contato com os demais familiares investigados -, sob a assertiva de que ausente fundamentação idônea a amparar tais restrições, sobretudo diante de sua avançada idade - 69 anos – e de seu frágil estado de saúde.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 22), o Ministério Público Federal ofertou parecer pela denegação da ordem (eDOC 24).



    É o relatório. Decido.



    2. O writ, de fato, não comporta guarida, pois a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    2.1. De pronto, cumpre salientar, tal qual já identificado ao tempo de exame inicial deste feito, que a alegada fragilidade na saúde do paciente não encontra amparo em nenhum documento que instrui estes autos. É dizer, não h, nos autos deste remédio heroico, qualquer documentação hábil à sua demonstração.



    A instrução deficitária inviabiliza, assim, a análise do suposto constrangimento ilegal narrado, sobretudo porque consolidado nesta Suprema Corte o entendimento de que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). Assim, também em conformidade com a reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    2.2 Lado outro, a despeito do alegado pelos impetrantes, apenas pelo deste mandamus consta, nota-se que a Corte Superior deliberou pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão à luz das peculiaridades que permeiam o intrincado caso concreto, não havendo que se falar em ausência de motivação idônea.



    Com efeito, mesmo para a decretação de cautelas pessoais alternativas à prisão preventiva é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que tais providências estejam ajustadas conforme a sua necessidade e a sua adequação, nos termos do que assim requer o art. 282 do CPP. 



    In casu, por simples leitura do voto condutor do acórdão prolatado Superior Tribunal de Justiça, é possível observar haver sido indicado que as medidas cautelares foram aplicadas em alternativa à prisão preventiva solicitada pela autoridade policial- e que contou com o parecer favorável do Ministério Público Federal -, por se revelarem suficientes para resguardar a investigação, assegurar a eventual aplicação da lei penal e impedir a continuidade da suposta prática delitiva. 



    Pelo que se afere do acórdão inquinado coator, o paciente é acusado de integrar o eixo familiar de “organização criminosa complexa, caracterizada pela divisão de tarefas e dotada de aparato operacional dividido em núcleos, que teria se instalado no Poder Executivo do Estado do Acre e, de forma orgânica e estruturada, supostamente vem causando graves prejuízos ao erário, locupletamento de servidores públicos e agentes políticos e danos sociais acentuados à população daquela unidade da federação”. Isso porque, “[c]onforme apontado pelos órgãos de persecução penal, a suposta organização é composta pelos núcleos político, familiar, empresarial e operacional [...] e funciona com o objetivo de viabilizar o possível desvio de grande soma de recursos públicos por meio da suposta prática dos delitos de peculato, corrupção ativa, passiva, fraude à licitação e lavagem de dinheiro”, do qual o filho do paciente e atual Governador do Estado do Acre, G.L.C, “seria o suposto chefe da ORCRIM e beneficiário central das vantagens indevidas auferidas com as práticas delitivas possivelmente praticadas pela mencionada organização”, sendo, ainda, integrantes da mesma ORCRIM, outros parentes próximos do Governador em questão (irmãos, esposa e primos) e do próprio paciente, com danos materiais estimados em mais de R$16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais).



     



    Assim, consoante consignado (eDOC 15, pp. 28-65, grifei):



    “Os elementos indiciários colhidos nestes autos apontam, em juízo perfunctório, que as empresas C.E.L., C.C.L., C.R.N. EIRELI, M.C. & Cia Ltda e CZS E. EIRELI, contariam com familiares de G.L.C. em seus quadros societários e, na condição de contratadas pelo Estado do Acre, seriam utilizadas pela suposta organização com o fim de desviar recursos públicos à família do referido investigado. 8. Conforme alegado pelos órgãos de persecução penal, restaram reunidos, em sede inquisitorial, dados de que a suposta organização é dividida em camadas e utiliza-se de pessoas jurídicas com o objetivo de firmar contratos maculados, em tese, por fraude, sobrepreço e superfaturamento (fl. e-STJ 4.321). 9. Os recursos públicos possivelmente desviados, por seu turno, seriam objeto de crimes de lavagem de capitais por parte do núcleo operacional, composto por pessoas físicas que manteriam relação próxima com G.L.C. e A.P.C.S., e que atuaria com o escopo de dificultar o rastreamento do dinheiro público, possivelmente vertido em prol da apontada ORCRIM (fl. 4.322). 10. Conforme apontado pela Polícia Federal, os supostos crimes tipificados no art. 2° da Lei n. 12.850/13, no art. 90 da Lei n. 8.666/93, no art. 337-F do Código Penal (fraude à licitação) e nos arts. 312, 317 e 333, todos do Código Penal (respectivamente, peculato, corrupção passiva e corrupção ativa) estariam compreendidos nos “cases” indicados na representação e que foram nomeados de acordo com a pessoa jurídica utilizada para firmar contrato supostamente fraudulento com o Estado do Acre. 11. Em relação à empresa M.C.L., constata-se que essa pessoa jurídica tem sede no centro-oeste e foi contratada, no primeiro ano do mandato de G.L.C. (2019), pela Secretaria Estadual de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano do Acre, por meio de adesão a Ata de Registro de Preço do Instituto Federal de Goiás, para prestar serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção predial preventiva e corretiva dos bens imóveis, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão-de-obra. 12. Conforme apontado pela Polícia Federal, essa pessoa jurídica nunca havia realizado obras no Estado do Acre e, um dia após a assinatura do contrato SEINFRA n. 10/2019, celebrou parceria, em forma de sociedade em conta de participação, com a empresa R.N., administrada por G.L.C. (irmão do Chefe do Poder Executivo estadual), fato que induz à conclusão de que o Estado do Acre teria contratado, indiretamente, empresa do irmão do Governador, sem que houvesse procedimento licitatório prévio (fl. e-STJ 3.182). 13. O Contrato SEINFRA n. 10/2019 tinha vigência de 14/05/2019 a 14/05/2020 e o valor total de R$ 24.301.675,06 (fl. 3.181). 14. Em depoimento prestado na fase inquisitorial, G.L.C. (irmão do Governador) declarou que é proprietário da R.N. e da empresa Etam e que não conhecia a empresa M.C.L. (fl. 3.230), afirmativa que, a priori, revela-se incoerente, já que, no citado contrato de parceria, consta a assinatura do depoente (fl. e-STJ 4.325). 15. O referido contrato tinha por escopo a manutenção predial (em conformidade com o pregão eletrônico realizado em Goiás). Contudo, conforme Nota Técnica CGU n. 858/2022, a maior parte da execução contratual foi de obras viárias. 16. B.J.S. (administrador de empresa que prestaria serviços à M.C.L.) foi ouvido em sede inquisitorial e atestou que o Secretário Estadual T.C. teve papel importante na contratação da M.C.L. e que o Governador G.L.C. teria garantido que essa empresa iria saldar com todas as obrigações pactuadas (fl. e-STJ 56/57). 17. Conversa mantida pelo aplicativo whattsapp entre G.L. (sócio da empresa M.C.L.) e sua esposa C.L. revela que nem mesmo o administrador dessa pessoa jurídica tinha conhecimento de que sua empresa possuía um escritório em Rio Branco e executava obras de tal magnitude, dados que revelam indícios de que essa empresa poderia ser utilizada como meio para desvio de dinheiro público em prol da R.N. (fl. E-STJ 58/59): [...] 18. Conversas mantidas entre o referido casal indicam, ainda, que teriam sob custódia em um cofre o valor de R$ 2.400.000,00 em espécie e um dinheiro no terraço, fatos que podem indicar suposto mecanismo para dificultar o rastreamento de verba pública desviada (fl. 61/62). 19. Segundo a Nota Técnica n. 858/2022 da CGU, “O conjunto de evidências indica estreita ligação entre o Governador do Estado do Acre e a empresa Rio Negro, fato esse que potencializa o risco de favorecimento da Murano e o risco de pagamento de vantagens indevidas que alimentariam as transações comerciais expostas. 4.1.10. A participação da Rio Negro na execução do Contrato, mesmo que indiretamente, contraria o entendimento do Tribunal de Contas, conforme descrito no Acórdão TCU 1941/2013 – Plenário (...). A vinculação da Rio Negro como sócia oculta deste contrato pode ter sido uma estratégia para burlar a jurisprudência da Corte de Contas sobre a vedação da participação de empresas de parentes em licitações” (fl. e-STJ 3.181/3.194). 20. Registre-se que tanto a R.N. quanto a M.C.L. não possuem estrutura física em Rio Branco e que a mencionada sociedade em conta de participação tinha como representantes N.J.P. e R.M.O.S.. 21. De acordo com o doc. de fl. e-STJ 3.182, N.J.P. figura como engenheiro civil na empresa M.C.L. e constou como sócio da empresa Aquiri, sendo que ambas as pessoas jurídicas firmaram diversos contratos no Estado do Acre na gestão de G.L.C.. 22. R.M.O.S., representante da sociedade em conta de participação, é casado com G.B.V., sócia proprietária da empresa Aquiri, mas que teria em R.M.O.S. o real operador da empresa. 23. R.M.O.S., segundo a Polícia Federal, mantém relação próxima com G.L.C. (irmão do Governador), que, inclusive, intercedeu junto à Secretário Estadual, para que recebesse R.M.O.S. para tratar de “assuntos importantes” (fl. e-STJ 32). 24. De acordo com a Polícia Federal, a empresa Aquiri teria sucedido a empresa Murano no favorecimento de contratos com o Estado do Acre (fl. e-STJ 34) e, no dia da deflagração da fase ostensiva da “operação Ptolomeu I”, foram localizados 02 (dois) veículos de alto padrão de propriedade da Aquiri na residência de E.C. (pai do Governador) e G.C. (irmão do Governador), fatos que demonstram, em juízo sumário de cognição, o grau de proximidade dessa pessoa jurídica com o núcleo familiar do Chefe do Poder Executivo. 25. Ainda de acordo com a Polícia, extrai-se que, embora a empresa não houvesse firmado qualquer contrato com o Estado do Acre antes do ano de 2019, tal pessoa jurídica, conforme gráfico abaixo transcrito, conta com R$ 22.253.110,41 empenhados nos dois primeiros anos de mandato de G.L.C.. 26. Os dados indiciários colhidos nos autos indicam que, após o encerramento do contrato com a empresa Murano, a suposta organização criminosa teria substituído essa empresa pela Aquiri, diretamente conectada ao núcleo familiar, fato que geraria um menor custo ao possível funcionamento do apontado esquema de desvio de verba pública e que não traria suspeitas, justamente pelo fato de que essa empresa não contava com nenhum parente do Governador em seu quadro social. 27. Ainda em relação ao contrato SEINFRA n. 10/2019, tem-se que a Murano, nos moldes do que restou pactuado com a Rio Negro, firmou sociedade em conta de participação com a empresa S.C.E. Eireli, criada em 07/05/2019 (uma semana antes da assinatura do contrato da Murano com a SEINFRA). 28. Conforme apontado pela Polícia Federal, a Seven não possui nenhum funcionário registrado, mas, ainda assim, figura como executora dos serviços prestados à Murano. 29. Segundo os órgãos de persecução penal, os elementos indiciários colhidos nos autos apontam que a Murano, como condição para que pudesse assinar o contrato com a SEINFRA, deveria celebrar termos de parceria com as empresas Rio Negro, Aquiri e Seven e dividir lucros exorbitantes com essas pessoas jurídicas, supostamente utilizadas pela organização criminosa para desviar recursos do erário. 30. Consoante indicado às fl. e-STJ 41/46, a Murano, assim que recebia pagamentos relativos ao contrato n. 10/2019, transferia imediatamente altos valores às empresas Seven e Rio Negro, por meio da possível distribuição de lucros fictícios. Tudo isso sem que houvesse sido realizado prévio pagamento de fornecedores e dos custos inerentes aos trabalhos realizados. 31. Verifica-se que o montante de R$ 200.000,00 repassado pela Seven à Rio Negro no dia 1º/04/2020, teria sido utilizado, segundo a Polícia Federal, para pagar a entrada de um apartamento de luxo no Município de São Paulo que pertenceria, de fato, ao Governador G.L.C.. 32. Conforme conversa extraída do aplicativo whattsapp, o Governador G.L.C. teria solicitado ao Secretário de Fazenda do Acre, a transferência do imóvel pertencente à empresa do seu irmão para a GGC Holding (da qual o Chefe do Poder Executivo integra o quadro social) – fl. 5.553. 33. Ainda de acordo com o MPF, não só o Governador do Estado G.L.C. e sua esposa A.P.C.S.C. teriam auferido vantagem indevida por meio de recursos desviados do contrato n. 10/2019, mas também G.L.C. (irmão do Governador e sócio-administrador da Rio Negro EIRELI), G.L.A.S. e H.M.A.S. (sócios da Construtora Muranos Ltda), C.F.R. e R.F.R. (responsáveis, de fato e legalmente, pela Seven Engenharia Ltda). 34. Conforme gráficos indicados pelo MPF às fl. e-STJ 4.338/4.339 e pela Polícia Federal às fl. 54, o recorrente fluxo financeiro decorrente de contratos firmados com órgãos estaduais ocorre entre as pessoas físicas e as empresas retromencionadas, tendo com uma das principais destinatárias a empresa Rio Negro e, possivelmente, a família do investigado G.L.C.. 35. No tocante à empresa Aquiri, a Polícia Federal aponta que essa pessoa jurídica teve seu capital social ampliado de R$ 100.000,00 para R$ 1.750.000,00, quando os sócios G.B.V. e N.J.P. assumem a empresa em 2019 (primeiro ano do mandato de G.L.C.), tendo essa pessoa jurídica firmado contratos com o Estado do Acre na ordem de aproximadamente R$ 40.000.000,00, todos celebrados no atual governo (fl. 50). 36. De acordo com a Nota Técnica n. 858/2022 da CGU, o contrato SEINFRA n. 10/2019 resultou em um potencial prejuízo ao erário no valor de R$ 8.875.292,80 (fl. 3.194). 37. Em relação à empresa Colorado, de acordo com a Polícia Federal, essa pessoa jurídica tem por sócio formal L.B.C. (primo do Governador) e é citada em conversas mantidas por whattsapp por R.G., ex-Secretário de Fazendo do Acre. 38. A partir do exame de diálogos mantidos por aplicativo, a Polícia Federal alega que o mencionado ex-Secretário Estadual atuaria como contador da empresa Colorado e do Governador, tendo, de forma rotineira, submetido os pagamentos dos fornecedores ao aval do Governador (fl. e-STJ 94/95). 39. Conversa mantida por aplicativo aponta a proximidade existente entre L.B.C. e o ex-Secretário Estadual e que esse ex-agente público cuidaria, inclusive, do imposto de renda do primo do Governador (fl. 97). 40. Diálogos analisados pela Polícia Federal indicam que o ex-Secretário Estadual teria atuado com desvio de finalidade de sua função pública, com o fim de viabilizar a liberação de pagamentos de contratos à empresa Colorado (fl. 99/100). 41. No que tange à empresa Colorado, extrai-se que essa pessoa jurídica firmou um dos maiores contratos de obra no Estado do Acre (no valor de R$ 36.502.387,66) e que o endereço dessa empresa é o mesmo da GGC Holding (pessoa jurídica que conta com o Governador G.L.C. em seu quadro social). 42. Referido contrato foi objeto de exame pela CGU, que elaborou a Nota Técnica n. 930/2022, apontando um prejuízo total ao erário no importe de R$ 3.626.377,67 (fl. e-STJ 3.195/3.199). 43. No dia da deflagração da “Operação Ptolomeu I”, L.C., primo do Governador e sócio da empresa Colorado, foi encontrado na sede da empresa GGC Holding (já que ambas as pessoas jurídicas funcionam no mesmo endereço), tendo sido apreendido aparelho celular no qual consta mensagem em que o Governador relata ao seu primo L.C., “que parece que eu não tô querendo te dar obra, é isso? (...) O que é que eu tenho que fazer? Me diz aí.” (fl. e-STJ 104). 44. Meses após essa conversa, o próprio Governador informa a seu primo que iria abrir licitação em relação à duplicação da rodovia AC-405 - Contrato n. 67/2021 (obra objeto da referida Nota Técnica da CGU), que restou adjudicada ao consórcio formado pela empresa Colorado (fl. e-STJ 105). 45. O quadro social da Colorado é composto por L.B.C., B.B.P.C. e E.C.C., todos familiares do Governador G.L.C. e, embora não figure como sócio, mensagens trocadas por aplicativo retratam o interesse de E.C. (pai do Governador) por aspectos financeiros da citada pessoa jurídica (fl. 106), fato que pode sugerir, de acordo com a Polícia Federal, que E.C. seja o real controlador dessa empresa. 46. Essa apontada suspeita foi reforçada pelo fato de que, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, foram encontrados, no interior da empesa Etam (da qual E.C. é sócio) documentos da empresa Colorado (fl. 107). 47. Agrega-se a esses elementos, conversas mantidas por aplicativo nas quais E.C. recebe orçamentos para compra de produtos para a Colorado, atualização de obras executadas por essa empresa (fl. e-STJ 108/109) e dá supostas diretrizes a L.C. (sócio da Colorado) sobre como proceder em relação a essa pessoa jurídica (fl. e-STJ 112). 48. Documentos analisados pela Polícia Federal indicam que a contabilidade das citadas empresas se confunde, já que pagamentos da Colorado estariam sendo feitos pela empresa Etam (fl. 110), e que a empresa Colorado estaria incluída dentro do grupo de empresas controladas pela Etam (fl. 111). 49. A Polícia Federal coletou, ainda, indícios de que a empresa Ardo Construtora e Pavimentação Ltda, que supostamente disputou com o consórcio formado pela empresa Colorado na licitação que tinha por objeto a duplicação da rodovia AC-405, mantinha relação de proximidade com E.C. (pai do Governador G.L.C.), tendo sido localizada procuração pública dessa empresa em benefício de E.C. (fl. e-STJ 114). 50. A empresa Ardo (assim como a Etam) tem sede em Manaus, nunca havia celebrado contrato com o Estado do Acre, mas teria sido beneficiada com a concessão de lotes de terra no mandato do Governador investigado e teria repassado R$ 100.000,00 à empresa Rio Negro, construtora do irmão do Governador. 51. Elementos indiciários coletados em sede inquisitorial apontam, de acordo com o MPF, para o fato de que a empresa Etam (pertencente ao pai do Governador) teria, após o encerramento do contrato SEINFRA n. 10/2019, assumido o financiamento do retrocitado apartamento localizado em São Paulo/SP. 52. Aludido imóvel teria sido adquirido inicialmente com valores repassados pela Murano e, após a pactuação do contrato n. 67/2021, o valor do financiamento teria sido pago com verbas supostamente desviadas por meio da empresa Colorado. 53. Conforme apontado pela Polícia Federal, o dinheiro público repassado à empresa Colorado no mês de agosto de 2021, em decorrência do contrato n. 67/2021, teria sido transferido à empresa Etam que, em 02/09/2021, assumiu a dívida do citado apartamento. 54. Ainda de acordo com os órgãos de persecução penal, o veículo Amarok, placa QLZ-1978, teria sido adquirido com possível desvio de verba pública e pertenceria, de fato, ao Governador, embora estivesse formalmente registrado em nome da empresa Colorado. 55. De acordo com a Polícia Federal, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, foram localizadas, no escritório do Governador, notas fiscais de prestação de serviços no citado automóvel, emitidas em seu nome. No dia da deflagração da “Operação Ptoomeu I”, o veículo foi localizado na posse de A.M.C., ex-chefe do gabinete de segurança de G.L.C.. 56. Após a deflagração da fase ostensiva da “Operação Ptolomeu I”, foram reunidos elementos indiciários que apontam, em tese, que verbas públicas relacionadas ao contrato n. 4.20.149A, celebrado com a CZS Engenharia Eireli, teriam sido indevidamente desviadas com o fim de beneficiar o Governador G.L.C.. 57. De acordo com a Polícia Federal, a referida empresa, no dia 26/10/2018 (logo após a eleição de G.L.C. em primeiro turno), teria adquirido o veículo Jaguar E-Pace, avaliado em R$ 250.000,00, em benefício do Governador e da sua esposa. 58. No cumprimento de mandados de busca e apreensão, foram localizados, no escritório do Governador, nota fiscal do veículo e comprovante de pagamento de IPVA debitado na conta corrente de G.L.C., além de proposta de seguro em nome de A.P.C., esposa do Governador (fl. e-STJ 148/149; fl. 180/183). 59. Consoante apontado pela Polícia Federal, o citado automóvel teria sido repassado pelo Governador à Ipê Empreendimentos, como forma de adimplir a dívida do gestor estadual em relação aos terrenos adquiridos no condomínio Recanto Verde. Tal afirmação da Polícia é corroborada pelo depoimento prestado pelo sócio da Ipê Empreendimentos às fl. e-STJ 3.262. 60. Importante registrar que a CZS Engenharia tem O.G.C. (primo do Governador e irmão de L.C., sócio da empresa Colorado) em seu quadro social e integrou o consórcio contratado para executar o contorno rodoviário no Município de Brasiléia/AC e a construção da ponte sobre o Rio Acre, contrato firmado no valor de R$ 57.616.659,34 e que contou, segundo a CGU, com superfaturamento no importe de R$ 5.974.973,56 (fl. e-STJ 3.200/3.210). 61. Dados colhidos em sede inquisitorial apontam para uma aparente confusão patrimonial entre as empresas da família Cameli, contando com a atuação efetiva de E.C., L.C. e O.G.C. na rotina das empresas Colorado e CZS Engenharia. 62. O.G.C. atuaria como responsável técnico da Colorado e já teria figurado como representante dessa empresa em contratos firmados com o Poder Público estadual. 63. Na Nota Técnica n. 931/2022, a CGU analisou o referido contrato firmado com o consórcio integrado pela CZS Engenharia, tendo apontado diversas irregularidades que podem, em tese, sugerir a prática de fraude à licitação. 64. Consoante indicado pela CGU, a proposta formulada pela CZS, que se sagrou vencedora, contou com o desconto de apenas 0,0636% em relação ao valor orçado no projeto e que era, em tese, sigiloso. Consta, ainda, que uma obra de quase R$ 60.000.000,00 foi iniciada sem que houvesse aprovação de projeto básico e com licenciamento ambiental emitido de forma supostamente ilegal. 65. Outro dado coletado em sede inquisitorial que demonstra a existência de um suposto fluxo financeiro indevido entre a empresa CZS e o Governador G.L.C. foi detectado no pagamento, por parte de O.G.C., de parcela de R$ 52.641,55 referente ao financiamento de veículo pertencente ao Chefe do Poder Executivo estadual (Toyota Hilux SW4 - fl. 159). 66. A Polícia Federal aponta, ainda, que, após a deflagração da fase ostensiva da “Operação Ptolomeu I”, foi localizado caderno, nos pertences da esposa do Governador, em que constava código referente ao CPF de F.S.L., chefe de gabinete da primeira-dama (fl. 4.368), e que é esposa de A.G.S., sócio da empresa Rotina Construções e Comércio, que vem mantendo contratos com o Estado do Acre desde o ano de 2019. 67. Os elementos indiciários colhidos indicam (i) que, na comparação de preços n. 40/2021, duas das três empresas concorrentes estavam vinculadas a A.G.S., pessoa que mantém relação próxima com o Governador G.L.C. (fl. 4.370), (ii) que entre os meses de maio e outubro de 2021 a empresa Rotina teve o montante de R$ 3.361.883,88 a título de valores empenhados junto ao Estado do Acre e (iii) que, no período de 30/08/2019 a 22/12/2021, foram detectadas 10 (dez) operações suspeitas envolvendo saques de altos valores nas contas da mencionada pessoa jurídica (fl. 164), fatos que sugerem, segundo o MPF, a origem pública desse recurso. 68. Segundo a Polícia Federal, o Governador G.L.C., desde o ano de 2018, teve seu patrimônio em veículos majorado em mais de 1.400%, tendo negociado grande volume de automóveis em curto espaço de tempo (fl. 169). 69. De acordo com os órgãos de persecução penal, o patrimônio pessoal de G.L.C. teria saltado de R$ 6.276.130,88 no ano de 2018 para uma estimativa de R$ 14.269.361,37, ano de 2021, valor que, somado ao patrimônio da empresa GGC Holding (da qual o Governador é sócio), resulta em um montante de R$ 16.537,127,76, totalizando mais de R$ 9.800.000,00 a título de patrimônio a descoberto (fl. e-STJ 4.407). 70. Os dados coletados, até o presente momento da investigação, apontam, em tese, para a existência de indícios de suposta prática de crimes contra a Administração Pública levados a efeito por possível organização criminosa que promove, em tese, a malversação de recursos públicos em benefício de seus integrantes. 71. Considerando a grande soma de valores envolvidos, revelou-se indispensável, segundo a Polícia Federal e o MPF, que a suposta organização tenha levado a termo a prática de crimes de lavagem de capitais, com o fim de dissimular e ocultar a natureza das verbas provenientes das infrações penais antecedentes, tudo com o objetivo de conferir aparência de licitude aos recursos desviados dos cofres públicos. 72. De acordo com a Polícia Federal, foram constatados pagamentos rotineiros de boletos por meio de dinheiro em espécie, fracionamento de depósitos (técnica denominada de smurfing), suposta contratação, por parte do Estado do Acre, de pessoas jurídicas que mantinham relação muito próxima à família do Governador G.L.C., utilização de contas de passagem com o fim de dificultar o rastreamento da verba pública possivelmente desviada, doações supostamente fictícias realizadas em favor de G.L.C. e aquisição de imóveis, veículos e aeronaves, que, segundo o MPF, respaldam as medidas cautelares reais pleiteadas em sua manifestação. 73. Conversas mantidas por aplicativo whattsapp e extraídas do aparelho celular de D.S.N. (sócio da empresa EAS Engenharia) apontam, durante diálogos travados entre D.S.N., seu irmão D.S.N e seu primo W.C.N., para o envolvimento de diversos servidores públicos estaduais na prática de crimes contra a Administração Pública, dando conta (i) de que o pagamento de “propina” tornou-se, em tese, praxe em diversas Secretarias estaduais e (ii) de que negociatas seriam diuturnamente realizadas no Poder Executivo estadual, com o fim de viabilizar o repasse de vantagem indevida em troca da celebração de contratos, aditivos e indevidas repactuações (fl. 4.520/4.521). 74. Os elementos indiciários colhidos pela Polícia Federal apontam para o possível envolvimento direto do Governador G.L.C. em parte dessas negociações, fornecendo indicativos de que esse gestor tem possível ciência e poder de decisão (fl. 4.524; fl. 4.530), ao menos, em relação a parte dos acordos e de que parcela do dinheiro auferido supostamente de forma ilícita seria utilizado pelo mandatário com o fim de custear despesas pessoais e irrigar seu crescimento patrimonial. 75. Durante conversas travadas com o escopo de operacionalizar a contratação da EAS para a construção do novo prédio do IMAC (Instituto de Meio Ambiente do Acre), os interlocutores mencionam os nomes do Coronel R.B.S. (então Secretário de Estado de Planejamento e Gestão), do servidor V.O.S. e ficam indignados com a escolha da empresa Líder para realização da obra, mencionado que o Governador “tem as dele...”. Confira-se (fl. e-STJ 4.524/4.531). 76. Extrai-se dos diálogos, que os interlocutores conversam abertamente sobre o modus operandi empreendido no âmbito do Poder Executivo estadual com o eventual objetivo de viabil